Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE HIPOSPÁDIA. CIRURGIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a urgência e a necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), em seu art. 204, II, a, impõe ao ente distrital o dever de garantir à população acesso universal, igualitário e gratuito a ações e serviços públicos de saúde para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
3. O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), em garantia ao direito social-fundamental à saúde, tem o dever constitucional de implementar medidas de proteção e cuidados para sua recuperação, aí incluídos tratamentos necessários à sobrevivência e melhoria de qualidade de vida das pessoas. O efetivo respeito aos serviços de saúde que são de relevância pública porque garantidores de direitos assegurados na Constituição, exige, sob pena de vir a se configurar omissão estatal, a implementação da assistência necessária a concretizar ações que tenham por finalidade a proteção ao direito coletivo à saúde.
4. Argumentos relativos a violação ao princípio da isonomia não se prestam a retirar ao Poder Judiciário a condição de dar efetividade ao direito à saúde, especialmente quando o Poder Público, de forma reiterada, deixa de atender ao dever constitucional e legal de concretizar de modo eficiente ações de saúde, incorrendo ainda em grave falha ao retardar a promoção de medidas preventivas e de recuperação, as quais, se fundadas em políticas públicas idôneas e eficientes, atingiriam a finalidade de viabilizar e dar concreção ao direito à saúde.
5. Irretocável a sentença que condenou o réu a custear ou realizar o procedimento cirúrgico indicado ao paciente por médicos da rede pública em caráter de urgência.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.